Tribunal: TJDFT
Processo: 0751495-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o, INCISO VII. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o agravante, condenado por crimes diversos e atualmente em regime aberto, faz jus ao indulto previsto no art. 9o, inciso VII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista nos arts. 84 da Constituição Federal e 107 do Código Penal, concedida por ato discricionário do Presidente da República.
2. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 estabelece requisitos objetivos para concessão do benefício, que devem ser interpretados de forma literal e restritiva.
3. A delimitação das condições para concessão do indulto insere-se na competência privativa do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário criar requisitos não previstos ou ampliar hipóteses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O indulto previsto no art. 9o, VII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 aplica-se a condenados cuja pena seja branda desde a origem.
Dispositivos legais citados: Art. 84 da Constituição Federal; Art. 107 do Código Penal; Art. 9o, incisos VII e VIII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2052441, 0754104-26.2023.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 01/10/2025, DJe 23/10/2025.